Tribunal: STF
Processo: HC 226358
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, em que denegada a ordem.



    Narram os autos que o paciente condenado à pena de 11 anos, 4 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de associação criminosa armada e roubo majorado, nos termos dos arts. 157, § 2º, I, II, III e V e 288, parágrafo único, do Código Penal. O Juízo sentenciante indeferiu o direito de recorrer em liberdade.



    Sustentam os impetrantes, em síntese, a presença de constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo para o julgamento da apelação dirigida ao TJCE bem como ausência de contemporaneidade da decisão mediante a qual determinada a custódia.



    Requerem, ao final, seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Ordem denegada. ” 



    Pelo que há no julgado proferido por aquela Corte não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo, porque não houve comprovação de injustificada mora processual, conforme destacou o Ministro Sebastião Reis Júnior. Vide:



    “[...] Dia 31.05.2022, foi determinado pelo Exmo. Desembargador Relator (de Recurso Apelatório), o retorno dos Autos ao Juízo de origem, para que seja ultimada a determinação contida no despacho de fl. 750, consoante inclusive já ratificado no despacho de fl. 757, no sentido de que o apelante Philippe André de Tilesse seja intimado pessoalmente, dando-lhe ciência de que seu causídico não apresentou as razões de apelação, bem como para constituir novo advogado, no prazo de 10 (dez) dias, advertindo-lhe que, nada apresentando, passará a ser representado pela Defensoria Pública do Estado do Ceará (página 859). 



    Nesta 11a Vara Criminal, foi determinada a intimação do acusado PHILIPE ANDRÉ DE TILESSE, conforme despacho de página 757 (vide página 860). 



    Por certidão, o Sr. Meirinho destacou que “em cumprimento ao mandado retro e determinação de V. Exa., compareci ao endereço declinado e deixei de realizar a intimação ordenada em face da inexistência da Casa 31, no logradouro.de n.830, da Rua José Lucas —no local existe uma vila contendo 22 Casas —informação prestada pelo morador da última residência." Intimação não realizada. Por despacho desta Magistrada, foi determinada a intimação ao réu PHILIPPE ANDRÉ DE TILLESSE, isso na UP Professor Sobreira, local onde o mesmo se encontra preso (página 859). 



    Intimação de Philippe André de Tilesse, através de Oficial de Justiça, narrando o mesmo que pretendia recorrer da decisão emanada por este Juízo a quo (vide páginas 870/872). 



    No dia 08.07.2022, foi determinada a intimação de Philippe André de Tilesse para constituir novo advogado, no prazo de dez dias, uma vez que o anteriormente constituído não apresentou as razões do recurso de apelação, cientificando-o de que não o fazendo, passará a ser representado pela Defensoria Pública (página 873). 



    FASE ATUAL: Ratificando o despacho de página 873, determinei nova intimação de Philippe André de Tilesse. No azo, deverá: a) ser-lhe dando ciência de que seu causídico apresentou Recurso de Apelação mas não apresentou as Razões de referido Recurso; b) o acusado deverá indicar, no prazo de 10 dias, novo advogado para apresentar as referidas Razões do Recurso de Apelação; c) Caso o Documento assina mesmo silencie, nada apresentando, o acusado FICARÁ CIENTE de que passará a ser representado pela Defensoria Pública do Estado do Ceará, que apresentará as referidas Razões do recurso de Apelação. Determinado que o acusado deverá ser intimado na UP Professor Sobreira, local onde o mesmo se encontra preso, através de expediente urgente (vide página 893). 



    [...]



    Dessa forma, o feito está dentro dos limites da razoabilidade o tempo de tramitação do apelo defensivo, não havendo falar, por ora, em ilegalidade a ser sanada na espécie, por não se verificar a ocorrência de desídia ou demora exacerbada imputável aos órgãos estatais responsáveis pela condução da persecução penal promovida contra o paciente.”(Doc.2)



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (HC nº 191.330-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/11/20).



    No tocante à ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça não se pronunciou a respeito, logo, a análise nesta oportunidade configuraria indevida supressão de instância.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente